Tribunal: TJDFT
Processo: 0720944-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720944-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL MENDES NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em incluir o nome do agravante na lista final de aprovados nas vagas de pessoas com deficiência para o cargos de técnico e analista em atividades de trânsito ambos da carreira de Atividades de Trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF). O agravante relata ter prestado concurso para admissão nos cargos de técnico e analista em atividades de trânsito ambos da carreira de Atividades de Trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF), nas vagas destinadas aos candidatos com deficiência. Noticia sua aprovação dentro do número de vagas e convocação para a avaliação biopsicossocial, oportunidade em que fez o requerimento de concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência foi indeferido. Explica ter laudo emitido por especialista com a conclusão de que possui deficiência grave amenizada pelo uso de prótese. Enfatiza ter feito cirurgia amputativa da cabeça do fêmur com o objetivo de substituir a cabeça do fêmur, razão pela qual defende estar abrangido pelo conceito de pessoa portadora de deficiência prevista no art. 4o, inc. I, do Decreto n. 3.298/1999. Ressalta não conseguir realizar diversos movimentos que demandem grande amplitude da perna, movimentos que sequer foram testados na perícia, que causam dores fortíssimas na perna operada e elenca os cuidados que precisa tomar. Narra ter sido considerado pessoa com deficiência pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF), razão pela qual possui as restrições F e D em sua carteira nacional de habilitação e obteve a credencial para estacionar em vagas reservadas às pessoas com deficiência. Informa ter sido aprovado nas avaliações biopsicossociais no concurso para os cargos de técnico judiciário do Tribunal de Justiça, de analista e gestor em políticas públicas e gestão governamental da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal e técnico da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal. Menciona a homologação do concurso ocorrida em 11.4.2023 e sustenta que o perigo da demora decorre da possibilidade de nomeação dos aprovados. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o seu retorno ao certame nas vagas de pessoas com deficiência para o cargos de técnico e analista em Atividades de Trânsito. Pede a reforma da decisão e a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo regular (id 47234545 e 47234546). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. É preciso se ater, portanto, à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. Há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia por se tratar de irresignação sumária por excelência. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante com o objetivo de assegurar a sua permanência no concurso público para os cargos de técnico e analista em Atividades de Trânsito ambos da Carreira de Atividades de Trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência por entender que a aferição da alegada deficiência demanda dilação probatória. O agravante interpôs o agravo de instrumento com o objetivo de reformar a decisão acima mencionada. A análise perfunctória dos autos não indica a probabilidade de provimento do recurso, um dos pressupostos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O agravante foi aprovado nas provas objetivas dos concursos para os cargos de técnico e analista em Atividades de Trânsito ambos da Carreira de Atividades de Trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF). Entretanto, os requerimentos de concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência foram indeferidos nas avaliações biopsicossociais. Os resultados definitivos das perícia foram divulgados após a interposição de recurso administrativo. Transcrevo a justificativa utilizada para indeferir os recursos interpostos pelo agravante: As deformidades e condições nosológicas apresentadas pelo candidato não encontram amparo técnico no estabelecido pelo artigo 4o, inciso I do Decreto 3.298/99 para enquadramento como Pessoa com Deficiência: (...) No caso em questão trata-se de artroplasia de articulação coxo-femoral com colocação de prótese total, tal condição não é descrita na legislação, ademais o candidato embora possua as limitações citadas, não apresenta alteração na marcha comunitária, ou alterações de força e desempenho muscular em grau compatível com o enquadramento. Não é, portanto, considerado Pessoa com Deficiência à luz da legislação. A controvérsia relacionada ao enquadramento do agravante no conceito previsto no art. 4o, inc. I, do Decreto n. 3.298/1999 é matéria que demanda dilação probatória, principalmente porque a análise perfunctória dos autos não é suficiente para atestar a ilegalidade na conclusão adotada pela banca examinadora na avaliação biopsicossocial. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça em mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VAGA EM CONCURSO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA FÍSICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O edital do concurso é a lei entre as partes e estabeleceu os requisitos necessários para a ocupação das vagas reservadas às pessoas com deficiência e a necessidade de avaliação biopsicossocial. 2. Realizada avaliação biopsicossocial nos termos do edital com a conclusão de ausência dos requisitos, necessária a dilação probatória, que é descabida nessa seara recursal. 3. Ausente a probabilidade do direito e necessária a dilação probatória, correta a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1666752, 07336298320228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15.2.2023, publicado no DJE: 6.3.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA A PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. EXAME BANCA EXAMINADORA. PERÍCIA MULTIDISCIPLINAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A Constituição da República estipula a reserva de percentual de vagas, em concursos para o preenchimento de cargos e empregos públicos, para as pessoas portadoras de deficiência, nos termos do artigo 37, VIII. 1.1. A Lei 13.146/2015, em seu artigo 1o, identifica a pessoa com deficiência com fundamento no aspecto social, nos termos da definição trazida pela Convenção da Organização das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 2. A caracterização do candidato como deficiente físico, para fins de concorrência às vagas assim reservadas, exige compatibilidade com as condições previstas no Decreto 3.298/99, que estabelece que a deficiência a ser considerada é aquela que afeta diretamente a capacidade para o trabalho. 3. A aferição da condição de deficiente física da agravante para que possa, nessa condição, concorrer às vagas especiais do certame requer incursão em elementos de prova, o que se mostra incompatível com a natureza da tutela de urgência. 3.1. Quando os documentos juntados não evidenciam ilegalidade nas conclusões da perícia multidisciplinar da banca examinadora, tampouco conferem o suporte probatório necessário à classificação da agravante como deficiente, a decisão que indeferiu a tutela de urgência deve ser mantida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1426383, 07063693120228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1.6.2022, publicado no DJE: 7.6.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A necessidade de incursão em elementos probatórios demonstra não ter sido demonstrada a probabilidade do direito do agravante, o que impede a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada, para que ofereça resposta no prazo legal. Brasília, 31 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator